Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-15.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802766-15.2022.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SPINOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0802766-15.2022.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RAFAEL SPINOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ, STF, CORTE IDH E TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAFAEL SPINOSA DA SILVA contra sentença da Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante por supostamente portar 60 invólucros de substância entorpecente conhecida como OXI e a quantia de R$ 62,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da busca pessoal realizada no apelante diante da ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a validade das provas obtidas a partir dessa diligência; (iii) decidir sobre a absolvição do recorrente por falta de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada no apelante não atende ao requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi apresentado nenhum elemento objetivo que justificasse a medida invasiva. A diligência foi baseada unicamente em "atitude suspeita" e no reconhecimento prévio por um dos policiais, o que não é suficiente para configurar fundada suspeita conforme a jurisprudência atual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RHC 158.580, firmou o entendimento de que a busca pessoal deve ser fundamentada em indícios concretos e objetivos. O mero tirocínio policial, sem qualquer elemento adicional, não legitima a medida. Tal entendimento foi reforçado no recente julgamento do HC 877.943-MS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em precedentes como o HC 208.240/SP, também decidiu que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo lícita sua realização com base apenas em impressões subjetivas dos policiais.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, destacou que as buscas pessoais devem ser baseadas em suspeitas concretas, sob pena de violação dos direitos civis previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos.

Este Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) tem jurisprudência consolidada nesse sentido, como nos julgamentos do Habeas Corpus nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e da Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, onde reafirmou a necessidade de elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais.

Diante da ausência de justa causa para a busca pessoal e da ilicitude das provas obtidas, aplica-se o art. 157 do Código de Processo Penal, que determina o desentranhamento de provas ilícitas e de todas as provas delas derivadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada sem fundada suspeita é ilícita e gera a nulidade das provas obtidas, bem como das provas delas derivadas.

A ausência de elementos objetivos e concretos que justifiquem a busca pessoal impõe a absolvição do réu por falta de provas válidas da materialidade do crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma.

STJ, HC 877.943-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.04.2024.

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar.

TJPA, Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para absolver o apelante, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0802766-15.2022.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RAFAEL SPINOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL SPINOSA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública/PA, visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Castanhal/PA, o qual o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 18181921).

Consta na denúncia que, no dia 07/05/2022, por volta das 22h30min, o apelante teria sido preso em flagrante posse de 60 (sessenta) invólucros de substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) (id 18181882).

Concluída a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 dias-multa em regime aberto. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos.

Irresignado, a defesa interpôs recurso de apelação (id 18181929). Nas suas razões, arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante pela ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006). Ainda postulou pela aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da pena, conforme o § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença (id 18181943).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento, a fim de que se promova o aumento da fração referente ao tráfico privilegiado (id 20224795).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral (id 18181905 – 18181907).

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal e ao ingresso forçado em domicílio.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 18181808), no dia 07/05/2022, os policiais militares Kellen Cyntya De Matos Santos e Adriano Moraes Gonçalves teriam avistado um casal transitando em via pública em atitude suspeita, não havendo maiores detalhes acerca dessa circunstância. Em ato contínuo, os agentes estatais resolveram abordar o apelante e submetê-lo a uma busca pessoal, quando, então, teriam apreendido drogas em seu poder e realizado a prisão em flagrante.

Em sede judicial, a testemunha

Kellen Cyntya De Matos Santos praticamente ratificou a mesma versão em juízo, declarando que estava em ronda, em apoio ao DETRAN, quando viram um casal em atitude suspeita e que, após abordagem seguida de busca pessoal, foram encontradas com eles as petecas de droga vulgarmente conhecida como Oxi.

Já o policial Adriano Moraes Gonçalves

afirmou que estava na operação do DETRAN e que estava fazendo abordagens aleatórias em veículos, quando viu o ora recorrente passando, momento em que ordenou sua parada e o submeteu a uma busca pessoal, justificando tal medida ao argumento de que teria reconhecido ele de outra ocorrência policial.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência de busca pessoal, a ausência de justificativa plausível para tal diligência e a inexistência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais
.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idôneos que, em tese, autorizariam os policiais a submeterem o recorrente a uma busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, a suposta
atitude suspeita
apresentada e o fato dele ter sido reconhecido por um dos agentes públicos em razão de ocorrência anterior, não são capazes, por si sós, de configurar fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva que resultou na prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque baseada apenas tirocínio policial e sem adequada documentação nos autos, inexistindo, portanto, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal e ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 18/12/2024